Tribunal: TJMT
Processo: 0000824-89.2008.8.11.0100
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000824-89.2008.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIO MARIUSSI - CPF: 241.927.329-04 (APELANTE), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), GLOBAL SECURITIES CAPITAL PATINESRS ADVISORS CORP. (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI - CPF: 246.556.218-50 (ADVOGADO), CARLOS SUPLICY DE FIGUEIREDO FORBES - CPF: 847.099.877-34 (ADVOGADO), ORLANDO MARIUSSI - CPF: 298.113.099-49 (APELANTE), ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI - CPF: 796.583.341-72 (APELANTE), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0000824-89.2008.8.11.0100 – Brasnorte

Apelante
: Elio Mariussi e outros

Apelada:
Global Securities Capital Patinesrs Advisors Corp

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – PEDIDOS DIFERENTES – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0000824-89.2008.8.11.0100 – Brasnorte

Apelante
: Elio Mariussi e outros

Apelada:
Global Securities Capital Patinesrs Advisors Corp

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Elio Mariussi e outros em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que nos autos dos embargos à execução que opuseram contra a Global Securities Capital Patinesrs Advisors, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. V, do CPC/73, ante a ocorrência de litispendência, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 12.852,00 (doze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais), na forma do art. 20, §3º, do mesmo
códex
.

Inconformados, os apelantes alegam, em suma, que não há litispendência, uma vez que não houve a repetição dos pedidos feitos na ação revisional, motivo pelo qual requerem a cassação da r. sentença, com o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 176667447 – pág. 59/68), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0000824-89.2008.8.11.0100 – Brasnorte

Apelante
: Elio Mariussi e outros

Apelada:
Global Securities Capital Patinesrs Advisors Corp

V O T O

Cinge-se dos autos que a Global Securities Capital Patinesrs Advisors Corp ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Elio Mariussi e outros, visando à entrega de 1.428.000kg de soja, da safra 2007/2008, oriunda de cédula de produto rural recebida por endosse da empresa Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.

Diante disso, os executados opuseram embargos à execução, defendendo a ocorrência de continência, existência de excesso de execução e onerosidade excessiva.

Entretanto, o douto magistrado
a quo
, por entender que os embargos à execução reproduziu os mesmos pedidos feitos em sede de ação revisional ajuizada anteriormente, reconheceu a litispendência e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. V, do CPC/73, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 12.852,00 (doze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais), na forma do art. 20, §3º, do mesmo
códex
(id. 176667447 – pág. 27/30).

Irresignados, os apelantes sustentam que não há litispendência, uma vez que não houve a repetição dos pedidos feitos na ação revisional, motivo pelo qual requer a cassação da r. sentença, com o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha os recorrentes. Explico.

De início deve ser consignado que o direito intertemporal que rege as relações jurídicas ante a mudança da regra processual civil, com a vigência do Novo Código de Processo Civil de 2015, impõe-se que seja adotado o entendimento da lei em vigor à data da interposição do recurso aos feitos ainda não julgados. Nesse sentido:

“
Enunciado administrativo número 2 (STJ)
:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

“Duas são as situações para a lei nova processual em matéria de recursos: a) rege o 'cabimento' e 'admissibilidade' do recurso a lei vigente à época da prolação da decisão da qual se pretende recorrer; b) rege o 'procedimento' do recurso a lei vigente à época da efetiva interposição do recurso.”
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria A. Nery, Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2235)

Superada essa questão, a melhor técnica no tratamento do instituto aponta que há litispendência quando se verifica, entre duas ou mais ações, identidade de partes, pedidos e causas de pedir próximas e remotas, conforme enunciam os §§ 1º, 2º e 3º, do art. 301, do CPC/73.

Assim, é de conhecimento basilar que a litispendência existe quando se repete ação que já esteja em curso, ou seja, quando se interpõe ação idêntica a outra que ainda está sendo processada, sendo necessário que ocorra a identidade absoluta e total de todos os elementos de ambas as ações, quais sejam: parte ativa e passiva, causa de pedir remota e próxima e pedidos imediato e mediato.

In casu
, os autos em análise versa sobre embargos à execução, ao passo que nos autos n. 0000152-81.2008.8.11.0100, trata de ação revisional, sendo de clareza solar que o pedido não é exatamente o mesmo, apesar de envolver as mesmas partes e o mesmo objeto.

Desse modo, considerando que as ações possuem as mesmas partes e objeto, porém, com causa de pedir e pedidos diferentes, resta demonstrada a impossibilidade de reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 301, do CPC/73.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL.
PROCESSO CIVIL. PARTES E CAUSA DE PEDIR IDÊNTICAS. PEDIDO DIVERSO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DANOS MORAL. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA
.

1. Não há litispendência quando duas ações, apesar de possuírem mesmas partes e mesma causa de pedir, apresentam pedidos diversos
.

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(STJ, EDcl no REsp n. 927.012/BA, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.05.2010 – negritei).

“MANUTENÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – NECESSIDADE DE IDENTIDADE QUANTO AOS SUJEITOS, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 301, §§ 1º, 2º E 3º DO CPC – SENTENÇA CASSADA – APELO PROVIDO.

Não se verifica a litispendência quando não há identidade entre as partes, pedido e causa de pedir.

Ante a inocorrência de litispendência entre a ação de interdito proibitório precedente e de manutenção de posse posterior, a nulidade da sentença se impõe, determinando o seu regular processamento em primeiro grau
.”
(TJMT, RAC n. 2.470/2011, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 15.06.2011 – negritei).

À vista disso, não há que se falar em litispendência no caso em voga.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença

objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023